Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704302-33.2022.8.07.0020 APELANTE: ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II, ROBSON CAMARGO CAMPOS APELADO: ROBSON CAMARGO CAMPOS, SUPRIMATICA REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PAPELARIA, INFORMATICA E PRODUTOS LTDA, ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS II Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial. Na Apelação Id. 51071729, o Réu (Robson Camargo Campos) não colaciona aos autos o comprovante de recolhimento do preparo e requer gratuidade de justiça. Apenas afirma que não tem condições de arcar com as verbas sucumbenciais tendo em vista a queda do faturamento da empresa da qual é sócio. No mérito, requer o provimento do recurso, alegando a inexistência de vínculo associativo e a prescrição da cobrança. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante (réu) está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. A gratuidade de justiça foi indeferida na sentença Id. 51071724. É o relatório. Decido. O Apelante (réu) não recolheu o preparo e pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Razão não assiste ao Apelante (réu). A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte que requer o benefício demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” De fato, os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira de o Apelante (réu) custear as despesas processuais. No aspecto, peço vênia para adotar como razão de decidir parte dos fundamentos da r. sentença Id. 51071724: “No caso, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. A requerida SUPRIMATICA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PAPELARIA INFORMÁTICA E PRODUTOS EIRELI limitou-se a juntar aos autos extratos bancários de uma única conta, que, aparentemente, sequer seria utilizada no exercício de sua atividade empresária, mas como conta particular de algum sócio e/ou de seu titular. Os diversos lançamentos que lá constam revelam compras de pequeno valor, realizadas em bares, restaurantes, supermercados, hamburguerias, shoppings, dentre outros, o que, aparentemente, é estranho ao exercício de atividade empresária no ramo de papelaria. A requerida não trouxe nenhum abalanço patrimonial, declaração de imposto de renda, bem como extrato da conta bancária efetivamente utilizada no exercício de sua atividade empresária, a fim de demonstrar que não poderia arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da continuidade do exercício de sua atividade econômica, daí se concluir pelo indeferimento do pedido, ressaltando-se que, em se tratando de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência financeira não goza de presunção legal de veracidade. Já em relação ao requerido ROBSON CAMARGO CAMPOS, temos que ele se limitou a juntar uma única declaração do imposto de renda, na qual sequer declarou como de sua titularidade o imóvel que deu causa às taxas condominiais em discussão, mas apenas suposto rendimento de apenas R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), por ele auferido em todo o ano de 2022, que lhe teria sido pago pela primeira requerida. Veja-se que o requerido exerce atividade empresária, tendo recentemente adquirido o imóvel que deu causa às taxas condominiais em discussão, pagando à época importância superior a R$ 200.000,00 (ID 149254102). O réu reside em local ocupado, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistido por Advogado particular. Com efeito, caberia a ele comprovar, documentalmente, que não poderia arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, do que não se desincumbiu, de modo que o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado também deve ser indeferido.” No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. 3. A pensionista de servidor público falecido que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de Justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 4. O julgador, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de Justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2o e 3o). 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.” (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RELAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO DA DECISÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 1.2. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos expendidos, mesmo quando equivocados, guardam pertinência com a conclusão do julgado. 3. No caso, a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, sob fundamento da não demonstração do inadimplemento da obrigação cominada. 3.2. Inviável a extinção do processo por falta de pressuposto processual, mormente quando o cumprimento foi recebido há mais de um ano, consta petição da executada de cumprimento e elementos de informação de cumprimento parcial, bem como não houve levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Presente o interesse do credor quanto à continuidade do cumprimento de sentença sobre o a obrigação remanescente. 4. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1353227, 00407014720048070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie analisada, verifica-se que o Apelante (réu) não comprovou a condição de hipossuficiência, apta a fundamentar a concessão do benefício pretendido. Por todo o exposto, indefiro o pedido da gratuidade de justiça e determino ao Apelante que recolha o preparo, em cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora